Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL MANTIDA.
I. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe efetiva comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias atendem aos requisitos legais para o exercício da ação monitória, na medida em que emprestam alto grau de convicção sobre o vínculo contratual, sobre a entrega das mercadorias e sobre o valor do débito.
IV. O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura na nota fiscal, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto, responsável ou colaborador do adquirente das mercadorias.
V. Em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência empresta juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador.
VI. Recurso conhecido e desprovido.